Tribunal: TJDFT
Processo: 0736576-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA HÍBRIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. RITO DA PRISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO. RITO DA PENHORA. SEM CONVERSÃO PROCEDIMENTAL. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
1. O § 8o do art. 528, do CPC, prevê que a opção pelo rito do cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa impede a prisão do executado. Desse modo, em situações ordinárias, o CPC impede a cumulação dos procedimentos, o que inviabiliza a utilização dos mecanismos do rito expropriatório sem a conversão procedimental.
2. Ocorre que o processo não é um fim em si mesmo e a observância estrita do rito não pode se sobrepor ao fim a que se destina, qual seja, proteger o menor que precisa receber alimentos para sobreviver, esse direito fundamental.
3. De forma excepcional e transitória, haja vista a pandemia e a suspensão da ordem de prisão civil, deve ser autorizada a adoção de sistema híbrido de cumprimento de sentença deferindo medidas expropriatórias de bens e valores sem que isso importe na conversão do rito da prisão para o da penhora.
4. Recurso provido.